Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018180-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR - CPF: 927.806.606-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE POMPEU DIAS - CPF: 052.529.397-30 (EMBARGADO), PATRICIA CEZAR BECKER DE ALMEIDA LOPES - CPF: 069.499.207-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA E LIMITADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir multa cominatória diária por descumprimento de obrigação fixada em acordo homologado judicialmente, no contexto de cumprimento de sentença derivado de partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão, que reconheceu a existência de entraves externos ao cumprimento da obrigação, mas manteve a incidência da multa coercitiva, ainda que em valores reduzidos e com teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais.

4. O acórdão embargado não apresenta contradição. A multa foi mantida com modulação, considerando a ausência de dolo e a existência de diligência parcial, sem êxito, por parte do devedor.

5. A solução adotada conciliou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a efetividade da tutela jurisdicional, preservando a coerência lógica da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de dolo ou inércia absoluta no cumprimento de obrigação não afasta, por si só, a incidência da multa cominatória, que pode ser modulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Não configura contradição a manutenção da multa em valores reduzidos e limitados quando reconhecida a existência de entraves parciais ao cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauzamar Roge Salomão Junior contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de instrumento para reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O embargante sustenta que há contradição no acórdão, eis que reconheceu que “
parte do atraso no cumprimento da obrigação decorreu de entraves alheios à exclusiva vontade do executado”
(id 303231361), mas, contraditoriamente, manteve a penalidade cominatória como se houvesse descumprimento voluntário, o que comprometeria a coerência lógica da decisão.

Afirma que a imposição da multa, nas circunstâncias reconhecidas, desvirtua sua natureza coercitiva e afronta princípios constitucionais como o devido processo legal e a vedação ao enriquecimento sem causa, destacando que agiu com diligência, arcando com taxas, reenviando documentos e enfrentando burocracias cartorárias que ultrapassaram sua esfera de controle.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com a exclusão da multa ou, subsidiariamente, que se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões, a embargada defende a rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que não há contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão reconheceu que, não obstante os entraves apontados, o prazo judicial havia se esgotado há tempo razoável e não houve pedido formal de prorrogação, o que legitimaria a incidência da multa coercitiva (id 304366867).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à existência de contradição interna no acórdão que, embora tenha reconhecido a ocorrência de entraves externos que dificultaram o cumprimento da obrigação, manteve a multa cominatória em desfavor do embargante.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença derivado de partilha de bens, em que foi fixada multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento de cláusula de acordo homologado judicialmente. O recurso de agravo de instrumento foi conhecido e parcialmente provido, reduzindo-se a penalidade para R$ 200,00 por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00, à vista da constatação de que, embora não tenha havido adimplemento integral da obrigação, também não se identificou conduta dolosa, inércia absoluta ou resistência deliberada por parte do devedor.

A decisão colegiada ponderou que a multa coercitiva, como instrumento de efetividade do processo, deve se manter ajustada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem se converter em pena desproporcional ou instrumento de enriquecimento sem causa. A modulação da multa foi adotada justamente em razão dos elementos constantes nos autos, que demonstravam a adoção de diligências, ainda que ineficazes, pelo devedor.

Não há, pois, qualquer contradição a ser sanada. A conclusão pela manutenção da multa, com redução do valor e fixação de teto, resulta do equilíbrio entre o descumprimento da obrigação no tempo devido e a ausência de dolo ou má-fé no comportamento processual do embargante. O acórdão reconheceu que houve justa causa parcial, mas não a ponto de afastar integralmente os efeitos da sanção, adotando solução intermediária, perfeitamente compatível com a lógica jurídica do caso, e com a finalidade coercitiva da medida.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025